Tribunal: STJ
Processo: 0816575-68.2021.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120158 - PE
(2024/0021431-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JECINEIDE FERREIRA BARROS DE CAMPOS
EMBARGANTE
: RUTE MALTA ANDRADE
EMBARGANTE
: AMINERES SILVA BARBOSA CALDAS
EMBARGANTE
: ANDREE SIMONE FERREIRA SAUMA
EMBARGANTE
: ENI ALVES NEVES
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DE
RECURSO INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso, as ora embargantes, desde a origem, insurgem-se contra
1.
sentença de primeiro grau que extinguiu a ação, sem resolução de
mérito, com fundamento no
cumulado com o
art. 485, inciso I,
art. 330,
§1o, inciso I do CPC, tendo em vista não houve a juntada do
demonstrativo de crédito essencial ao cumprimento de sentença.
Quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração,
2.
consignou-se, de forma clara, que a prestação jurisdicional foi adequada
e suficiente, rejeitando os embargos declaratórios.
Acerca da "omissão sobre a desnecessidade de fase administrativa
3.
prévia para juntada de documentos, eis que a morosidade da União não
pode dar causa à perda da pretensão dos autores", diga-se que referido
Documento eletrônico VDA55901146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 774d9e0e-a22b-45e3-8b29-2334afae1b8e

argumento é desimportante para o julgamento da temática. Isso porque,
repita-se, o Tribunal local asseverou "não houve condenação expressa
em obrigação de fazer, no sentido de, necessariamente, obrigar a União
a fornecer as fichas financeiras.".
Por fim, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "o
4.
abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório,
permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp n. 2.678.207/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.
Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
5.
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 774d9e0e-a22b-45e3-8b29-2334afae1b8e

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120158 - PE
(2024/0021431-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JECINEIDE FERREIRA BARROS DE CAMPOS
EMBARGANTE
: RUTE MALTA ANDRADE
EMBARGANTE
: AMINERES SILVA BARBOSA CALDAS
EMBARGANTE
: ANDREE SIMONE FERREIRA SAUMA
EMBARGANTE
: ENI ALVES NEVES
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DE
RECURSO INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso, as ora embargantes, desde a origem, insurgem-se contra
1.
sentença de primeiro grau que extinguiu a ação, sem resolução de
mérito, com fundamento no
cumulado com o
art. 485, inciso I,
art. 330,
§1o, inciso I do CPC, tendo em vista não houve a juntada do
demonstrativo de crédito essencial ao cumprimento de sentença.
Quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração,
2.
consignou-se, de forma clara, que a prestação jurisdicional foi adequada
e suficiente, rejeitando os embargos declaratórios.
Acerca da "omissão sobre a desnecessidade de fase administrativa
3.
prévia para juntada de documentos, eis que a morosidade da União não
pode dar causa à perda da pretensão dos autores", diga-se que referido
Documento eletrônico VDA55282358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 2abc1830-13be-47ed-90c8-0ce9b1b0cddc

argumento é desimportante para o julgamento da temática. Isso porque,
repita-se, o Tribunal local asseverou "não houve condenação expressa
em obrigação de fazer, no sentido de, necessariamente, obrigar a União
a fornecer as fichas financeiras.".
Por fim, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "o
4.
abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório,
permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp n. 2.678.207/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.
Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
5.
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Jecineide
Ferreira Barros de Campos e outras contra acórdão, assim ementado
(fls. 556-561):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. DILIGÊNCIAS
INSUFICIENTES.
TENTATIVA
DE
TRANSFERÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO PARA O PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO

DO

AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
ART.
1.022
CPC/15.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Caso em que o acórdão recorrido manteve a sentença que extinguiu a
ação, sem resolução de mérito, tendo em vista não houve a juntada do
demonstrativo de crédito essencial ao cumprimento de sentença.
2. Em nova análise, evidencia-se que não há falar na alegada negativa
de prestação jurisdicional, visto que o Tribunal de origem analisou as
questões importantes para o deslinde da controvérsia.
3. Também em nova análise, constata-se que as recorrentes, de fato, não
impugnaram especificamente o fundamento do voto condutor de que "a
alegação de que a União instituiu o trabalho remoto não afasta a
necessidade de requerimento administrativo específico, por parte dos
apelantes, nem a necessidade de, quando tal pedido for feito, aguardar-
se tempo razoável para resposta". Referida fundamentação, por si só,
Documento eletrônico VDA55282358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 2abc1830-13be-47ed-90c8-0ce9b1b0cddc

assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao caso a
Súmula n. 283/STF.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Precedente: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 2.417.127/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.120.158/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
8/5/2025.
Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados ao
fundamento de que, na espécie, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada (fls. 588-
593).
As embargantes argumenta que o acórdão "segue omisso quanto às
questões extensivamente pontuadas durante o deslinde processual",
especialmente "sobre a desnecessidade de fase administrativa prévia
para juntada de documentos, eis que a morosidade da União não pode
dar causa à perda da pretensão dos autores". Requer-se, assim, o
acolhimento dos embargos de declaração para que haja pronunciamento
"sobre a inexigibilidade de prévio requerimento administrativo,
afastando-se o óbice da
e, ao final, dar provimento ao
Súmula 283/STF
Agravo Interno",
Sem impugnação (cf. certidão de fl. 614).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
Documento eletrônico VDA55282358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 2abc1830-13be-47ed-90c8-0ce9b1b0cddc

devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, as ora embargantes, desde a origem, insurgem-se contra
sentença de primeiro grau que extinguiu a ação, sem resolução de
mérito, com fundamento no
cumulado com o
art. 485, inciso I,
art. 330,
§1o, inciso I do CPC, tendo em vista não houve a juntada do
demonstrativo de crédito essencial ao cumprimento de sentença.
Defendem que não foi considerado a possibilidade de cumulação de
obrigação de fazer e de pagar, bem como a necessidade de exibição dos
documentos que estão em posse exclusiva do Ente Público, para ser
possível a elaboração dos cálculos exequendos.
A Corte local, em sede de embargos declaratórios, asseverou
que "diferentemente do que aduzem os apelantes, não houve
condenação expressa em obrigação de fazer, no sentido de,
necessariamente, obrigar a União a fornecer as fichas financeiras.". (fl.
416, e-STJ).
Quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração,
consignou-se, de forma clara, que a prestação jurisdicional foi adequada
e suficiente, rejeitando os embargos delaclaratórios. A decisão
monocrática já havia destacado que os recorrentes “não impugnaram a
referida fundamentação nas razões do recurso especial”, aplicando, por
essa razão, a
O colegiado, ao manter a solução,
Súmula 283/STF.
reiterou a mesma conclusão, ressaltando o trecho do acórdão de origem
segundo o qual “a alegação de que a União instituiu o trabalho remoto
não afasta a necessidade de requerimento administrativo específico (...)
nem a necessidade de, quando tal pedido for feito, aguardar-se tempo
razoável para resposta".
Documento eletrônico VDA55282358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 2abc1830-13be-47ed-90c8-0ce9b1b0cddc

Com efeito, acerca da "omissão sobre a desnecessidade de fase
administrativa prévia para juntada de documentos, eis que a morosidade
da União não pode dar causa à perda da pretensão dos autores", diga-se
que referido argumento é desimportante para o julgamento da temática.
Isso porque, repita-se, o Tribunal local asseverou que "não houve
condenação expressa em obrigação de fazer, no sentido de,
"
necessariamente, obrigar a União a fornecer as fichas financeiras.
(grifo nosso).
Nesse contexto, evidencia-se novamente não ter ocorrido falta de
clareza, insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já decidido.
Por fim, diga-se que esta Corte Superior tem reiteradamente
decidido que "o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos à origem" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.678.207/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
)
18/2/2026.
Ante o exposto,
, com
não conheço dos embargos de declaração
determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 2abc1830-13be-47ed-90c8-0ce9b1b0cddc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.120.158 / PE
Número Registro: 2024/0021431-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08165756820214058300
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JECINEIDE FERREIRA BARROS DE CAMPOS
RECORRENTE : RUTE MALTA ANDRADE
RECORRENTE : AMINERES SILVA BARBOSA CALDAS
RECORRENTE : ANDREE SIMONE FERREIRA SAUMA
RECORRENTE : ENI ALVES NEVES
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JECINEIDE FERREIRA BARROS DE CAMPOS
EMBARGANTE : RUTE MALTA ANDRADE
Documento eletrônico VDA55853962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 598665d3-7e51-425e-a576-b2148cd8d384

EMBARGANTE : AMINERES SILVA BARBOSA CALDAS
EMBARGANTE : ANDREE SIMONE FERREIRA SAUMA
EMBARGANTE : ENI ALVES NEVES
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
07/04/2026
13/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 598665d3-7e51-425e-a576-b2148cd8d384